Tribunal: STF
Processo: ARE 1432086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. PROMOÇÃO DE OFICIAIS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCLUSÃO DA LISTA. REQUISITO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.936/84 e Decreto nº 13.213/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 335 da repercussão geral, visto que se trata de questão diversa, envolvendo a exclusão de militar da lista de promoção de oficiais, por antiguidade e por merecimento, considerando que o Tribunal de origem concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao entender pela nítida possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde em momento posterior.



    3. Além de não se encontrar prequestionado o art. 2º da CF (Súmulas 282 e 356), dado como contrariado no apelo extremo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura ofensa ao postulado da separação dos poderes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).